Tribunal: TJDFT
Processo: 0720824-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0720824-79.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DIONISIO RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial que objetiva o retorno do percentual de 7,5 % a título de contribuição previdenciária militar e a restituição dos valores que excederam essa alíquota desde janeiro de 2023. Em suas razões recursais, o recorrente pleiteia, em preliminar, o sobrestamento da análise do presente recurso até o julgamento definitivo do RE 1.338.750/SC pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, aduz que a Lei no 13.954/2019, que aumentou a contribuição da pensão militar de 7,5% para 10%, não se aplica aos militares do Distrito Federal. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal (ID 63939173). É o breve relato. Decido. Pretende o recorrente a reforma da sentença para que seja reduzido para 7,5% o percentual referente ao desconto da contribuição previdenciária militar, ao argumento de inaplicabilidade da Lei n. 13.954/2019 aos militares do Distrito Federal. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1.338.750/SC (Tema no 1177), fixou a seguinte tese: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.” No entanto, o acórdão que fixou a tese no Tema no 1177 ainda não transitou em julgado, restando pendente a apreciação de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal que visam ao esclarecimento do tema, se extensível aos militares distritais. Nesse contexto, diante do fato de que o julgamento do Tema no 1177, relevante para o caso, ainda não foi concluído e pode ser alterado, e considerando que tem recebido diferentes soluções pelas Turmas Recursais do Distrito Federal, e, ainda, em atenção aos princípios da uniformidade das decisões e da segurança jurídica, considero apropriado suspender o julgamento do Recurso Inominado, conforme prevê o art. 1.030, inc. III, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO até o julgamento definitivo do Tema no 1177/STF, determinando-se à Secretaria que adote as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.